Tribunal: STF
Processo: Rcl 62701
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Suspensão do pagamento de prestação pecuniária mensal devida a ex-governador com fundamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.601/MT. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. 5. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 6. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.